Tribunal: TJSP
Processo: 2044761-87.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA. Inconstitucionalidade das expressões Assessor Especial - Diretor de Assuntos Jurídicos, Assessor Especial - Diretor de Assuntos Legislativos, Assessor Especial - Diretor de Comunicação, Assessor Especial - Diretor de Administração, Assessor Especial - Diretor de Documentação e Transparência, Assessor Especial - Diretor de TV Legislativa e Assessor Especial - Diretor de Relações

Ementa:
AÇÃO DIRETA. Inconstitucionalidade das expressões Assessor Especial - Diretor de Assuntos Jurídicos, Assessor Especial - Diretor de Assuntos Legislativos, Assessor Especial - Diretor de Comunicação, Assessor Especial - Diretor de Administração, Assessor Especial - Diretor de Documentação e Transparência, Assessor Especial - Diretor de TV Legislativa e Assessor Especial - Diretor de Relações Públicas e de Cerimonial, contidas no artigo 20-A da Lei no 5.838/2006, na redação dada pelo artigo 7o da Lei no 9.264/2019, do Município de Piracicaba, bem como, dos artigos 2o e 3o da Resolução 9/2019, do mesmo município. Cargos de provimento em comissão - Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da Constituição do Estado.
Superveniência de nova resolução, modificando atribuições dos cargos, mantendo, no entanto, a nomenclatura e funções que não retratam atividades de assessoramento, chefia ou direção - Fraude processual caracterizada – Possibilidade de análise da inconstitucionalidade de norma revogada. Precedentes do Órgão e do Supremo Tribunal Federal.
Litispendência – Inocorrência – Tríplice identidade não verificada. Prejudicial afastada.
Cargos impugnados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. Reconhecimento de inconstitucionalidade, incidentalmente estendido a nova Resolução. Ação julgada procedente, sem modulação - Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos agentes públicos impactados, ressalvada.